Tribunal: CARF
Processo: 16004.000352/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000352/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NEUSA MARLY PUGLIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000352/2010-45
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 409/425), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 387/399), proferida em sessão de 15/04/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-57.042, da 19.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP (DRJ/SPO), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 259/281; 360/364), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n.o 9.430/96.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
O objeto da homologação é o pagamento, ante a ausência do mesmo, o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (Art. 173, I, do CTN).
DO CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que
forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época. Art. 42, da Lei 9.430, IN 246/02.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
Para a tributação da exploração da atividade rural por pessoa física mediante
arbitramento da base de cálculo, a apuração de receita bruta da atividade não escriturada
somente é possível se respaldada em documentos que espelhem de forma inequívoca a
correspondência entre a receita omitida e a movimentação financeira decorrente dessa
atividade.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
237/242; 254) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 244/251), tendo o contribuinte sido
notificado em 10/05/2010 (e-fl. 254), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
sob o fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de
origem não comprovada correspondente ao ano-calendário de 2005.

De acordo com o relato da fiscalização, fls. 244/251, em função do procedimento
fiscal realizado no contribuinte Mauro Aparecido Puglieri, de CPF 044...-62, foi
comprovado mediante declaração de ambos que as contas bancárias examinadas são de
titularidade e responsabilidade tributária de Neusa Marly Puglieri.

A contribuinte foi cientificada do presente procedimento acerca das referidas
contas bancárias tendo solicitado prazo para apresentar comprovação da origem dos
recursos.

Em sua peça narrativa o fiscal afirma que embora tenha demonstrado ter
realizado operações de venda de produção rural, não teria sido comprovada relação
entre o faturamento com os depósitos e demais créditos que constaram nos extratos de
movimentação bancária.

A contribuinte foi ainda intimada a apresentar comprovação de que os recursos
seriam de atividade de produtor rural, se seriam de entrega futura, bem como foi
intimada a apresentar o livro caixa nos termos legais.

Prossegue em seu relato, reporta a resposta da contribuinte afirmando que as
receitas decorrem da atividade rural, mas que não possui documentos fiscais que
comprovem, que se trata de receita do ano de 2005 e ainda que o livro caixa estaria
extraviado.

Diante desses fatos, dada a divergência entre os créditos existentes nas contas
bancárias e sem a demonstração da correspondência de datas e valores entre os créditos
e as indigitadas operações, a fiscalização concluiu que não foi comprovada a origem dos
recursos que compuseram a movimentação financeira dada a de documentação hábil e
idônea que demonstrassem.

Diante destas constatações, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 237/243, cujo
valor do crédito tributário apurado foi de R$ 2.208.741,79, sendo R$ 1.010.264,74 de
imposto, multa de ofício de 75% no valor de R$ 747.698,55 mais juros de mora no valor
de R$ 440.778,50 consolidado em 26/04/2010.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado, apresentou impugnação, mediante instrumento de fls. 259/281 no
qual, depois de resumir os fatos, suscita nulidade por erro na identificação do fato
gerador sob argumento de que teria sido considerado um único fato gerador no final do
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

ano-calendário, neste viés acrescenta que teria havido decadência dos fatos geradores
ocorridos entre janeiro e abril.

Prosseguindo em seu arrazoado, aponta para o que chamou de mérito e aponta
falhas na identificação da matéria tributável indagando acerca do conceito de renda para
fins tributários na ordem jurídica mediante a doutrina.

Afirma que em relação às contas conjuntas na Cooperativa Credicitrus e Banespa
caberia aplicar a proporcionalidade por conta da titularidade conjunta com Mauro
Aparecido Puglieri.

Sustenta que conforme Declaração de Ajuste Anual, a impugnante é professora
de Ensino Médio pela Prefeitura de Monte Azul Paulista, função de dedicação
exclusiva. Nesse sentido afirma que a única atividade fora esta se refere à exploração de
propriedade rural.

Nesse contexto sustenta que a origem dos depósitos decorre desta atividade rural.
Reporta a contratos apresentados e outros documentos.

Alega ainda, que consta em sua movimentação financeira créditos de operações
realizadas por seu pai Aparecido Condi Puglieri.

Afirma que a fiscalização teria deixado de excluir valores de cheques devolvidos.

Prosseguindo em seu arrazoado, alega que os documentos apresentados
comprovam a obtenção de receita de atividade rural sustentando que os pagamentos são
efetuados com base no valor contratado.

Aponta inconsistência de um lançamento de R$ 200.000,00 em 18/11/05 que
seria crédito de financiamento em 21/11/05 na Coopercitrus e outras transferências
intercontas da mesma titular.

Menciona ainda, outras movimentações de créditos internos que teriam sido
demonstrados por seu irmão de outras contas conjuntas e que não foram excluídas.

Ao final pretende o cancelamento do Auto de Infração.

A impugnante apresentou ainda uma complementação de defesa às fls. 360/364
na qual alega que obteve cópia das declarações de seus pais e requer sua juntada aos
autos com intuito de comprovar que os valores recebidos da CUTRALE teriam sido
tributados.

Afirma que os depósitos foram para sua conta por comodidade.

Aponta ainda transferências entre mesma titularidade que não teriam sido
excluídas do lançamento. E reitera os pedidos anteriormente formulados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte não acolhidas, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as
teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte o pedido da impugnação,
pois se considerou algumas origens como justificadas, como, por exemplo, movimento pelo
mesmo titular, fazendo-se os devidos ajustes no lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
especialmente no que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Tributação de recursos depositados em contas bancárias; b) Da atividade rural e
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

comprovação da origem dos depósitos/créditos; e c) Das transferências de mesma titularidade
(recorrente e seu irmão).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/06/2014 (sexta-feira), e-fl. 403, protocolo recursal em
21/07/2014, e-fl. 409), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente objetiva a declaração de nulidade, pretendendo
argumento de ilegalidade, com alegação de lançamento em base de presunção.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência, especialmente a disciplina do art. 42 da Lei 9.430, que prevê a presunção legal. Faz-se
necessário esclarecer, neste ângulo, que a matéria tributada não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários
são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Todavia, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A
presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que exerce atividade rural e que deve ser acatada. Aduz que a atividade rural
comprova a origem dos depósitos/créditos. Assevera que as transferências ocorridas entre
contribuinte e irmão são de mesma titularidade, pois exercem juntos a atividade rural.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF n.o 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, para os pontos em que vencido, o recorrente não
faz prova eficaz das origens dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria
tributável objeto dos autos. Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os
quais convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise
efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento o artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar
a origem destes créditos.
(...)

No que diz respeito à movimentação entre contas de mesma titularidade, diante
dos elementos e circunstâncias presentes nos autos, não há que se considerar
comprovada origem dos recursos sem a demonstração, mediante documentos idôneos,
de ato negocial que justifique a operação entre as contas bancárias que são de
responsáveis diferentes como atesta o documento firmado pelas partes e endereçado à
fiscalização bem como assim indicaram nas Declarações de Ajuste. Nestes termos, os
valores debitados das contas da responsabilidade de seu irmão foram objetos de outra
ação fiscal.

No que diz respeito à movimentação entre contas de mesma titularidade, diante
dos elementos e circunstâncias presentes nos autos, não há que se considerar
comprovada origem dos recursos sem a demonstração, mediante documentos idôneos,
de ato negocial que justifique a operação entre as contas bancárias que são de
responsáveis diferentes como atesta o documento firmado pelas partes e endereçado à
fiscalização bem como assim indicaram nas Declarações de Ajuste. Nestes termos, os
valores debitados das contas 1...-9 no Banco Credicitrus e 01...-9 no Banespa são de
responsabilidade da impugnante e objeto deste ação fiscal.

(...).
Da atividade rural

No que concerne a esta condição, não se vislumbra nos autos qualquer
argumento que viesse negar o fato de que a impugnante exerça atividade rural, embora
não houvesse apresentação dos registros formais desta atividade, contudo, em sua
declaração de rendimentos em modelo simplificado, constou tão somente o valor de R$
28.319,18 a título desta receita.

Diante desse fato, tal como constaram nos autos, a apuração da receita bruta da
atividade rural não escriturada para fins de arbitramento da base de cálculo somente
seria possível se respaldada em documentos que espelhassem de forma inequívoca a
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

correspondência entre a receita omitida e a movimentação financeira decorrente dessa
atividade o que não foi verificado.
Da complementação da impugnação

O valor apurado neste auto de infração decorre de créditos em conta corrente
cuja origem dos recursos não foi comprovada.

A afirmação de que as receitas de comercialização de produção rural teriam sido
declaradas por seus pais, não tem o condão de elidir a infração tributária, tão pouco
mitigar a omissão dos valores substanciais que integraram as contas bancárias da
impugnante como demonstrado.

O procedimento fiscal se iniciou em 18/09/2009, diante disso, é inadmissível que
somente depois de dois anos e de ter suscitado inúmeros argumentos na tentativa de
justificar a densa movimentação financeira, somente agora tenha se dignado a alegar
que terceiros teriam declarado as receitas de seus negócios do qual inclusive alegou não
ter documentos fiscais e que o livro caixa estaria extraviado.
Das transferências de mesma titularidade

O contribuinte deve apontar na peça de defesa os pontos de discordância quanto
aos fatos imputados, especificando os dados e valores dos quais divirja neste sentido, a
alegação genérica acerca dos movimentos de mesma titularidade não se presta a
invalidar o lançamento, (...).
(...)

Quanto aos demais valores apontados, refletem operações entre contas de
responsabilidade tributária de seu irmão que, como visto, foi objeto de outra ação fiscal.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, nos pontos em que vencido, conforme bem detalhado no Termo de
Constatação (e-fls. 244/251).
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da atividade rural
não socorrem ao recorrente. Alegar que era professora, com dedicação exclusiva, não é prova
para vincular a uma atividade rural como a única possível para justificar as movimentações
financeiras incompatíveis com seus rendimentos declarados. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores das origens diretamente a atividade e não o faz de forma hábil e idônea.
O fluxo alegado com as atividades e comércio de laranjas não se lastreia em prova hábil e
idônea, com identidades de valores. O recorrente pretende justificar algumas origens com somas
que totalizariam determinados valores, mas esse esforço argumentativo não lhe socorre. Noutro
norte, pretende justificar que na conta n.o 01-... do Banespa haveria crédito relativo a TED do
recebimento da venda de laranjas, mas, como afirmado, a atividade rural não resta comprovada.
Ora, o fato é que não há prova concreta, individualizada, segregada, especialmente
hábil e idônea, de que os depósitos efetivados sejam originados de atividade rural.
Demonstrativos de pagamentos não são, por si só, comprovação de origens. Alegar que os
rendimentos foram tributados em declaração de terceiros (familiares) também não comprovam as
origens na forma exigida em lei, na forma do procedimento da Lei n.o 9.430.
Demais disto, transferência ocorrida para conta de irmão(s) não pode ser tida
como de mesma titularidade. Operação de empréstimo entre eles também não existe
comprovada. Alegação de que a relação familiar não permitiria reger contratualmente a situação
não pode ser motivo justificador de origens. Lado outro, a presunção é imposta por lei e finda
por caracterizar a omissão de rendimentos.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
de forma eficaz. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da
origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Ademais, em recente julgamento final de mérito
no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 842 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional’.” Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a
30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000352/2010-45

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital